Tribunal: TJSP
Processo: 0170986-95.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Cautelar inominada com caráter satisfativo c.c. pedido de intervenção judicial em sociedade limitada – Alegação de desvio de clientela e dilapidação do patrimônio – Improcedência – Inconformismo – Desacolhimento – Ausência de nulidade – Pedido liminar que foi apreciado pelo Juízo a quo na sentença, sem insurgência prévia da apelante – Decisão bem fundamentada – Pretensão que, em verdade, possui

Ementa:
Cautelar inominada com caráter satisfativo c.c. pedido de intervenção judicial em sociedade limitada – Alegação de desvio de clientela e dilapidação do patrimônio – Improcedência – Inconformismo – Desacolhimento – Ausência de nulidade – Pedido liminar que foi apreciado pelo Juízo a quo na sentença, sem insurgência prévia da apelante – Decisão bem fundamentada – Pretensão que, em verdade, possui caráter preparatório, não satisfativo – Incontroverso que a empresa está inativa e sem faturamento desde 2013 – Inutilidade do pedido e utilização da via inadequada – Requisitos para concessão da cautelar não configurados – Sentença mantida – Recurso desprovido.